Tribunal: CARF
Processo: 10945.720574/2017-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720574/2017-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.883 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
C. A. DOS SANTOS - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EMPRESA CONSTITUÍDA POR
INTERPOSTA PESSOA.
Comprovado nos autos, por todos os elementos colacionados pela Autoridade
Fiscal durante o procedimento de auditoria, que a Recorrente, desde antes de
sua opção pelo SIMPLES NACIONAL, era constituída por interpostas pessoas,
cabível a manutenção da exclusão com fundamento no art. 29, inc. IV, da Lei
Complementar no 123/2006.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE.
Consideram-se preclusas as matérias não questionadas na fase impugnatória, e
que, consequentemente, não foram apreciadas na decisão de primeira instância.
A falta de pré-questionamento no momento processual adequado implica em
não conhecimento das matérias em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte do recurso para, na parte conhecida, afastar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e,
no mérito, negar provimento ao mesmo.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720574/2017-48
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720574/2017-48

Relatório
Por bem retratar os fatos que dizem respeito ao presente processo, reproduzo
abaixo o relatório da decisão recorrida:

DA AÇÃO FISCAL
Trata-se de uma ação fiscal desenvolvida na empresa C. A. DOS
SANTOS - EIRELI (CNPJ 15.787.482/0001-49) - cujo objeto social é a prestação de
serviços de cobranças, entrega de revistas, mala direta, panfletagem, comércio de
cartões telefônicos, e recarga para telefone pré pago -, com base no Mandado e
Procedimento Fiscal (MPF) n° 09.1.06.00-2016-00082-0, cuja ciência ao sujeito
passivo ocorreu através do Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF,
enviado pelos Correios ao endereço cadastral da Empresa e entregue em
13/07/2016, e no Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal - TEPF, com
ciência ao sujeito passivo via postal em 08/08/2017.
Referida ação fiscal resultou na exclusão, de ofício, da Fiscalizada do
Regime Especial de Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, mediante o Ato Declaratório Executivo - DRF/FOZ n° 64/2017, em
face da sua constituição por interposta pessoa (inciso IV, caput do artigo 29 da
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006) .
Os fatos ensejadores da exclusão do regime especial de tributação
encontram-se descritos no Relatório de Representação Fiscal, de onde se
reproduz os seguintes trechos:
2-DO SURGIMENTO DA CA. DOS SANTOS - EIRELLI
A empresa C.A. DOS SANTOS - EIRELLI CNPJ n° 15.787.482/0001-49.
localizada nesta cidade de Foz do Iguaçu - PR, na rua Rui Barbosa n° 778, sala
41, centro, CEP n° 85851-170, iniciou atividade em 08/06/2010 e optou pelo
Simples Nacional a partir de 01/01/2014 (fls.07 e 17/19).
Observação.
Importa observar que aludida empresa presta serviço para a empresa DIGITAL
FONE LTDA CNPJ n° 04.438.555/0001-70, possuem praticamente o mesmo
endereço, ou seja, mesmo edifício (Edifício Adriana), mesma rua e número,
diferenciando apenas a sala enquanto a primeira sala 41a segunda sala
42(fls.20).
Em relação aos serviços contratados o histórico do quadro de funcionários são
composto: em sua totalidade vendedores externos, promotor de vendas externo,
coordenador geral de vendas, analista de RH, supervisor de vendas e auxiliar
administrativo. Observa-se ainda que grande parte destes trabalhadores foram
transferidos da empresa contratante DIGITAL FONE.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720574/2017-48

O objeto social, principalmente, comércio de Cartões Telefônicos e Recarga para
Telefone Pré Pago, atividade-fim da empresa contratante.
A colocação à disposição da empresa contratante em suas dependências de
trabalhadores que realizem serviços contínuos, ou seja, aqueles que constituem
necessidade permanente da empresa que os contrata. Característica presente no
caso em apreço.
Portanto atividade típica de locação de mão de obras, vedada para ingresso no
Simples Nacional, artigo 17, item XII LC n° 123/2006.
6-DA EXCLUSÃO DE OFICIO.
A Autoridade Fiscal aponta diversas situações que caracterizariam vedações à
sua inclusão e manutenção no SIMPLES, conforme abaixo: São apontados os
seguintes dispositivos legais que teriam sido infringidos:
Tendo-se em vista todo o delineado na presente representação e constatado que
a fiscalizada incorreu em situação de descumprimento da Legislação do
Simples Nacional, nos aspectos a seguir:
Lei Complementar n° 123/2006
Art. 3° - §4
XI — cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante
do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.(Incluído
pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014)(efeitos: a partir de
08/08/2014).
Empregado na empresa contratante desde 08 de maio de 2.015.
Art. 17.
V — que possua débito com o Instituto Nacional de Seguro Social — INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensas;(efeitos: a partir de 01/07/2007).
Apresentação das DIPJ dos anos-calendário de 2012 e 2013, não foram
encontrados recolhimentos a título de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS.
As PGDAS — Simples dos anos-calendário de 2014 e 2015, mencionam
pagamentos a partir dos períodos de apuração, ou seja, a partir de 07/2015.
Em relação as GPS os pagamentos foram encontrados de julho de 2012 a
dezembro de 2.015. Todos os períodos não recolhidos foram constatados
receitas ou omissão de receitas haja visto movimentação financeira deste
Janeiro de 2.013.
XII — que realize cessão ou locação de mão de obra;(efeitos: a partir de
01/07/2007)
A contratação de serviço onde demonstra atividade-fim da empresa
contratante (vendas) demonstra claramente que trata de locação de mão de
obra.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720574/2017-48

A colocação à disposição da empresa contratante em suas dependências de
trabalhadores que realizem serviços contínuos, ou seja, aqueles que
constituem necessidade permanente da empresa que os contrata.
Característica presente no caso em apreço.
Art. 29
I — verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
O contribuinte não efetuou a comunicação da exclusão do Simples Nacional
mesmo sendo obrigatório em conformidade com os descritos nos tópicos
anteriores.
IV — a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
O titular da empresa CLEVERSON APARECIDO DOS SANTOS:
1-empregado da empresa contratante Digital Fone desde 08/05/2015.
2-não há nas DIRPF 2012 a 2015, menção das quotas de capital.
3-não gerencia a movimentação financeira na c/c do Banco Bradesco S/A.
4-não consta na conta-corrente do Banco Bradesco S/A nenhuma menção
sobre remuneração, ou seja, pró-labore.
5-a conta-corrente, igualmente, menciona como despesas apenas pagamentos
de funcionários administrativa.
IX — for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas
supera 20%(vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo
período, excluído o ano de início de atividades;
A partir do ano-calendário de 2012 até 2014, não apresenta qualquer tipo de
receita, enquanto a massa salarial atinge o somatório no período de R$
4.204.042,24.
No ano-calendário de 2015, receita bruta de R$ 1.231.801,53 para uma massa
salarial de R$ 2.346.856,07.
7-CONCLUSÃO.
Diante do exposto, tendo a fiscalizada incorrido nas hipóteses de exclusão do
SIMPLES NACIONAL, acima delineadas, proponho sua exclusão do
mencionado regime de acordo com o inciso I, IV e IX do 29, combinado com o
art. 30 inciso II, §1° inciso II da Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro,
mediante expedição do competente Termo de Exclusão do Simples Nacional,
com ciência à fiscalizada, de acordo com os §§1° e 2° ao art. 75 da Resolução do
Comitê Gestor do Simples Nacional n° 94, de 29 de novembro de 2011.
Efeitos da exclusão:
Nas situações de não poder se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado,
previsto no §4° do art. 3° e vedação ao ingresso no Simples Nacional, previsto
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720574/2017-48

no art. 17 os efeitos de exclusão será deste a sua constituição, no caso presente
desde a sua opção, ou seja, a partir de 01/01/2014.
Exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, nos
incisos II a XII do caput do artigo n° 29 da LC N° 123/2006, ou seja, a partir de
01/01/2014.
Tal exclusão deverá também ser registrada no Portal Nacional do Simples
Nacional, de acordo com o §5° do ar. 75 da Resolução Comitê Gestor do Simples
Nacional n° 94, de 29 de novembro de 2011.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada da Ato Declaratório Executivo DRF/FOZ n° 64/2017 -
exclusão do Simples Nacional, a Fiscalizada apresenta manifestação de
inconformidade,
por
meio
de
procurador
legalmente
constituído,
fundamentando-se nas razões de fato e de direito a seguir sintetizadas.
A Interessada inicia a sua defesa destacando que o titular da empresa, o Sr.
Cleverson Aparecido dos Santos, é irmão da sócia da empresa Digital Fone Ltda.,
sendo natural, em uma empresa familiar, que os negócios se realizem com menores
rigores formais, haja vista a existência de uma relação de confiança que, ao sabor das
partes, pode prevalecer sobre qualquer documento escrito.
Esclarece que, em face de algumas inconsistências detectadas na escrituração
da empresa, a d. Fiscalização entendeu por bem excluí-la do Simples Nacional com a
única intenção de desconsiderar a sua personalidade jurídica para tributar
contribuições por ela devida, na empresa Digital Fone Ltda. (PAF
10945.721245/201714).
Segue apresentando seus argumentos contrariamente ao ato de exclusão,
conforme trechos que se colaciona:
II - DA DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA ACUSAÇÃO E DAS
CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS QUE FORAM APLICADAS.
PREMISSA FUNDAMENTAL PARA AMPLA DEFESA E O CORRETO
JULGAMENTO
8. Antes de ingressar no âmago dos argumentos da presente Manifestação de
Inconformidade, mister se faz precisar os motivos da acusação, bem como suas
fundamentações e consequências jurídicas.
9. Ao vislumbrar que a Requerente desempenha atividade de prestação de
serviços, tendo quadro societário distinto, porém dentro de uma proximidade
familiar, a Autoridade Fiscal, após tecer suas razões, chegou às equivocadas
conclusões e providências jurídicas, a saber:

• a empresa Digital Fone Ltda., CNPJ 04.438.555/0001-70, figura como
contratante dos serviços da C. A. dos Santos - Eireli;
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720574/2017-48

• o Sr. Cleverson Aparecido dos Santos, único sócio (e titular) da C. A. dos
Santos (trata-se de uma Eireli), é empregado da Digital Fone Ltda. desde
08/05/2015;
• além disso, o titular da Eireli não recebe pró-labore, não exerce a gerência
da pessoa jurídica nem declara as quotas de capital em sua DIRPF, o que
denota ter ocorrido sua constituição por interpostas pessoas;
• a remuneração dos trabalhadores da pessoa jurídica, em GFIP, soma R$
2.092.004,15 em 2014 e R$ 2.320.935,17 em 2015 (remuneração mensal +
13° salário);
• durante o período de opção pelo Simples Nacional (desde 01/2014), só há
declaração da receita bruta a partir de 06/2015. Há, todavia, relatórios que
indicam receita de prestação de serviços, recebidas da Digital Fone Ltda.,
mensalmente, desde 01/2014. Esse artifício foi utilizado para justificar o
recebimento dos recursos para pagamento da folha e outras despesas
correlatas, além das despesas bancárias;
• o Auditor Fiscal concluiu que os empregados registrados na pessoa jurídica
fiscalizada trabalharam para a contratante (Digital Fone Ltda.).
10.
No entanto, frise-se que a d. Fiscalização entendeu por bem excluir a
Requerente do Simples Nacional unicamente no fato da empresa supostamente
ter sido constituída por interposta pessoa, conforme fundamentação (inciso IV
do art. 9° da Lei Complementar n° 123/2006) do Ato Declaratório Executivo de
Exclusão do Simples, ora combatido.
[...]
14. Diante desse contexto fático, a Requerente laborará com o objetivo de
desconstituir a medida fiscal que culminou com a exclusão da Requerente do
Simples Nacional.
15. Primeiramente apontando as diversas falhas formais cometidas pela
fiscalização, após o que, ad argumentandum, demonstrará que as conclusões
cravada não condizem com a realidade, motivo pelo qual a conseqüência
judicial aplicada á imprópria para o caso.
III - DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA
REQUERENTE
16. Embora a argumentação despendida a seguir não tenha relação direta com
a exclusão da Requerente do Simples Nacional, os efeitos desta exclusão
refletiram na lavratura de auto de infração junto à empresa Digital Fonte Ltda.,
em face do equivocado entendimento da d. Fiscalização de que os empregados
da Requerente seriam na verdade da empresa autuada Digital Fone Ltda.
17. A primeira questão a ser alçada ao conhecimento dos julgadores versa sobre
a inexistência de qualquer menção à desconsideração da personalidade jurídica
ou sequer de ato declaratório da inaptidão dos CNPJ da Requerente que,
embora formalmente constituída, supostamente seria mera filial da empresa
Digital Fone Ltda.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720574/2017-48

[...]
19. De fato, para que uma pessoa jurídica formalmente constituída, ativa,
dotada de estrutura física e operacional, com força de trabalho, faturamento e
administração própria (como é o caso da Requerente) possa ser desconsiderada,
é indispensável a utilização de uma das ferramentas disponibilizadas pelo
ordenamento para tal fim, quais sejam: a desconsideração da personalidade
jurídica; ou a inaptidão do CNPJ, por simulação, fazendo prevalecer o negócio
dissimulado.

[... ]
21. Quer isso significar que a Fiscalização, à margem de qualquer instrumento
apto, simplesmente logrou verter todo o faturamento e folha de pagamento
para terceira empresa (Digital Fone Ltda), o que se revela juridicamente
impróprio.
[... ]
26. Daí decorre que, no caso concreto, a auditoria fiscal não possui competência
e, sequer teria fundamentos, para desconsiderar a personalidade jurídica da
Requerente, pelos motivos adiante expostos:
27. De outro lado, fosse o caso, restaria a possibilidade da fiscalização em
declarar inapto o CNPJ da Requerente, o que teria o condão de autorizar as
ações havidas pela fiscalização. No entanto, segundo as normativas da própria
Receita Federal do Brasil, tal providência deve seguir rito adequado e
dependeria do rigoroso preenchimento dos requisitos (hipótese de incidência)
da norma de inaptidão do CNPJ, o que claramente não ocorreu.
IV - DO EFETIVO SUBSTRATO FÁTICO. CONCLUSÕES DESCOLADAS
DA REALIDADE. PROVA DA REGULARIDADE, AUTONOMIA E
INDIVIDUALIDADE DA REQUERENTE
32. Assim, a Requerente pretende alçar à visão destes julgadores que a medida
fiscal deve ser declarada improcedente principalmente em razão da completa
insuficiência do material trazido à colação com vistas a provar a situação
acusada (interposição de pessoas na sua constituição).
[...]
37.
Nunca é demasiado destacar que não há qualquer elemento de prova
direta para afirmar, com a certeza necessária que deve carrear tanto a
expedição do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, como do
lançamento tributário, a existência de controle comum e exclusivo das
operações por parte da empresa Digital Fonte Ltda, necessitando de uma
construção lógica particular e subjetiva, isto é, um processo indutivo
tecido exclusivamente e unilateralmente para atestar a suposta veracidade
da tese fiscal.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720574/2017-48

•
a empresa Digital Fone Ltda., CNPJ 04.438.555/0001-70, figura como
contratante dos serviços da C. A. dos Santos - Eireli
38.
Este fato realmente é verdadeiro, contudo, o que há de ilegal numa
empresa que tem contrato de prestação de serviços a outra? A Requerente
realmente presta serviço à empresa Digital Fonte Ltda., em face do
contrato de prestação de serviços, cuja cópia anexada (doc. 02);
[... ]
39.
Assim, impera o princípio da livre iniciativa, onde constitucionalmente
todos são livres para exercerem a sua atividade lícita.

•
o Sr. Cleverson Aparecido dos Santos, único sócio (e titular) da C. A.
dos Santos (trata-se de uma Eireli), é empregado da Digital Fone Ltda. desde
08/05/2015
40. Outro ponto que não se vislumbra qualquer ilegalidade. Não há no
ordenamento jurídico pátrio que vede o titular de uma empresa, ter relação
empregatícia com outra empresa.
41. Assim, o fato do Sr. Cleverson passar a ser empregado também na empresa
Digital Fone a partir de 08/05/2015, não serve como transgressão a qualquer
legislação no sentido de ter a sua empresa excluída do Simples Nacional.
42. Convém esclarecer que a referida relação empregatícia tem como motivo
principal a larga experiência do Sr. Cleverson no ramo de comércio de cartões
de crédito telefônicos, aliada a necessidade da empresa Digital Fone neste
sentido:
•
além disso, o titular da Eireli não recebe pró-labore, não exerce a
gerência da pessoa jurídica nem declara as quotas de capital em sua DIRPF, o
que denota ter ocorrido sua constituição por interpostas pessoas
43. Convém salientar que o recebimento de pró-labore da empresa da qual é
titular, é mera liberalidade do seu gestor, mas nunca uma imposição legal e
deverá ser interpretado a cada caso, mormente quando o titular administrador
tem outras fontes de rendas, cabendo a sua opção em não fazer retirada da
empresa a qual é sócio.
44. Contudo, não é verdade que o Sr. Cleverson deixou de retirar pró-labore da
Requente, basta conferir os livros diários e razão juntados em face da intimação
fiscal, no processo n° 10945.721245/2017-14, para constatar que houve a
remuneração do administrador.
45. Na sequência, a acusação de que o Sr. Cleverson não exerce a gerência da
pessoa jurídica, é totalmente descabida e sem a prova necessária do fato, não
passa apenas de uma opinião pessoal do acusador.
46. A administração da Requerente é de exclusividade do Sr. Cleverson, para
provar o alegado, junta-se a presente manifestação, cópia do contrato de
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720574/2017-48

abertura de conta da Requerente junto ao Banco Bradesco (Doc. 03), onde se
pode verificar os poderes ali mencionados.
47. Se não bastasse, junta-se de igual forma, cópia de rescisões de contrato de
empregados, todos devidamente assinados pelo Sr. Cleverson (Doc. 04),
provando claramente que a administração da Requerente sempre foi ao encargo
do Sr. Cleverson Aparecido dos Santos.
48. Por outro lado, o fato de não haver sido declarado as quotas de capital na
sua declaração do Imposto de Renda, deveria ter sido alvo de uma investigação
do patrimônio do acusado. Acaso não seria erro do responsável pelo
preenchimento da citada declaração? Não descartando a hipótese de não haver
recursos declarados suficientes para tal.
49. Em resumo, com certeza estas premissas não são suficientes para se concluir
pela interposição de pessoa na constituição da empresa.

a remuneração dos trabalhadores da pessoa jurídica, em GFIP, soma R$
2.092.004,15 em 2014 e R$ 2.320.935,17 em 2015 (remuneração mensal + 13°
salário)
50.
Esta justificativa para a exclusão do Simples é inócua, pois não
representa qualquer irregularidade. É apenas uma informação da massa
salarial da Requerente, em face da contratação e manutenção de seus
funcionários.
51.
Assim, este argumento para a motivação para a expedição do Ato
Declaratório de Exclusão tomou-se despiciendo,
• durante o período de opção pelo Simples Nacional (desde 01/2014), só há
declaração da receita bruta a partir de 06/2015. Há, todavia, relatórios que
indicam receita de prestação de serviços, recebidas da Digital Fone Ltda.,
mensalmente, desde 01/2014. Esse artifício foi utilizado para justificar o
recebimento dos recursos para pagamento da folha e outras despesas
correlatas, além das despesas bancárias.
52. Esta acusação deve ser analisada por dois aspectos: a) se há despesas
superiores as receitas, este fato, caracteriza-se a hipótese de omissão de receitas,
cujo tratamento tributário fiscal, não é a exclusão do Simples; b) se há relatórios
que indicam receita de prestação de serviços recebidos de terceiros, o fato vem
corroborar a hipótese de omissão de receitas.
53. Considerando que a medida tomada (exclusão do Simples) não é a mais
recomendada para o caso concreto, conclui-se que o Ato Declaratório deverá ser
considerado nulo.
• O Auditor Fiscal concluiu que os empregados registrados na jurídica
fiscalizada trabalharam para a contratante (Digital Fone Ltda.)
54.
Aqui cabe um pergunta importantíssima. Como o Auditor concluiu que
os empregados da Requerente trabalharam para a empresa Digital Fone, se não
há nos autos qualquer planilha contendo os nomes de tais empregados, nem
tampouco cópias de documentos comprovando a citada relação empregatícia?
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720574/2017-48

[...]
56. Por outro lado, se a acusação não se refere que os empregados da
Requerente já foram empregados da Digital Fone, a afirmativa corrobora que
esta prestação de serviços decorre do cumprimento do contrato firmado entre
as duas empresas (Doc. 02), fato este demonstrado exaustivamente pela
Requerente.
57. Outro aspecto que deve ser levado em consideração é o fato de não existir
nos autos, qualquer comprovação de que os empregados da Requerente ao
prestarem serviços a empresa Digital Fone, o fizeram sob o regime de
subordinação e com habitualidade, uma vez que os serviços não são
continuados e realizados sempre sob demanda pela contratante, permanecendo
o comando e a subordinação com a Requerente contratada.
58. Concluindo, a acusação fiscal, por sua vez, funda-se tão somente em meras
alegações, desprovidas de qualquer elemento probatório. Portanto, é de se
colocar em relevo que no curso da fiscalização não foi encontrado qualquer
vestígio que demonstre atuação diversa dos sócios da Digital Fone,
especialmente relativa à ingerência nos negócios da Requerente.
V - DO MOTIVO ALEGADO PARA A EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL
59. A Administração tributária utilizou argumentos esparsos e sem convicções
para tentar enquadrar a Requerente em situação de vedação a permanência no
regime de recolhimento denominado Simples Nacional.
60. É de frisar, novamente, que o único motivo utilizado pela fiscalização na
fundamentação do ato declaratório para a exclusão da Requerente do Simples
Nacional foi a suposta constituição da empresa mediante interposta pessoa.
61. Esclareceu-se por diversas vezes que a constituição da Requerente não está
viciada por interposição de pessoa alheia e comprovou-se que o seu titular, Sr.
Cleverson, é de fato o real proprietário tendo total autonomia financeira e
capacidade técnica para gerir os negócios do objeto social da empresa.
VI - DO PEDIDO
62. Por todo o exposto, respeitosamente REQUER-SE a Vossas Senhorias sejam
acatados os argumentos desta MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE,
para julgar improcedente a medida fiscal, declarando NULO o Ato Declaratório
Executivo DRF/FOZ n° 64/2017. de sorte que a Requerente não seja excluída
do SIMPLES NACIONAL.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento de Florianópolis – DRJ/FNS que editou o acórdão no 07-41.379 – 5a Turma, de
27 de fevereiro de 2018 (v. e-fls. 276/291), declarando improcedente o recurso apresentado pela
Contribuinte. A referida decisão ficou dispensada de ementa por força da Portaria SRF no 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720574/2017-48

Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 296/312, através do qual alega o seguinte:
1) Da delimitação do objeto da acusação e das consequências jurídicas que
foram aplicadas. Premissa fundamental para ampla defesa e o correto
julgamento – Neste ponto a Recorrente repete, ipsis litteris, os termos já
postos na manifestação de inconformidade acima relatados; em resumo,
aponta que a exclusão do SIMPLES foi fundamentada no ADE única e
exclusivamente no fato da empresa supostamente ter sido constituída por
interposta pessoa, conforme o disposto no inciso IV do art. 9° da Lei
Complementar n° 123/2006;
2) Da inovação de critério jurídicos pela DRJ – A fundamentação para a
manutenção do Ato Declaratório de Exclusão, utilizada pela DRJ/FNS, não
guardaria relação com a base legal adotada no ADE; a Recorrente cita vários
pontos realçados pela decisão recorrida, a exemplo do objeto social idêntico
entre as empresas C.A. DOS SANTOS - EIRELI e DIGITAL FONE LTDA, o
domicílio tributário de ambas no mesmo endereço, o vínculo empregatício do
sócio da Recorrente com a tomadora de serviços (DIGITAL FONE LTDA) e a
ausência de receita frente à massa salarial declarada, para dizer que nenhum
destes argumentos foram utilizados na elaboração do Ato Declaratório de
Exclusão; assim, “considerando que a decisão combatida não conseguiu
justificar a manutenção da exclusão do SIMPLES pelos fundamentos
originais, é de se cancelar o Ato Declaratório Executivo no 64/2017”;
3) Da Desconsideração da Personalidade Jurídica da Recorrente – Insiste na
tese de que sua personalidade jurídica teria sido desconsiderada pela
Fiscalização haja vista que sua folha de pagamentos teria sido vertida à
empresa contratante, no caso, a DIGITAL FONE LTDA. Repete, ipsis litteris,
os termos da manifestação de inconformidade já expostos acima;
4) Do Objeto Social da Recorrente – A relatora da DRJ/FNS “alega
equivocadamente que o objeto social da Recorrente é idêntico ao da empresa
contratante, sendo que a Recorrente exerceria atividade-fim (vendas) da
empresa Digital Fone”. Alega que a Recorrente seria uma mera prestadora de
serviços da empresa Digital Fone e, “conforme análise do objeto social de
ambas empresas, conclui-se que a Recorrente não exerce atividade-fim da
contratante”.
5) Do domicílio Tributário da Recorrente – Em suas palavras, “aduz a d.
relatoria que as empresas estão situadas no mesmo endereço”, entretanto, de
fato, confessa que o seu endereço é “próximo ao da empresa contratante,
contudo, estes não são coincidentes, sendo situados apenas no mesmo
prédio”. Aduz que as empresas estão situadas no município de Foz do Iguaçu ,
cidade que possui poucos edifícios comerciais, especialmente situados na
região central da cidade, fazendo com que muitas empresas tenham sede em
endereços próximos;
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720574/2017-48

6) Da Relação Empregatícia do Sócio da Recorrente com a Empresa Digital
Fone Ltda a partir do ano de 2015 – Como a relação empregatícia do sócio
com a Tomadora de serviços se deu apenas a partir de 08/05/2015, e não teria
sido a causa da exclusão da Recorrente do Simples, aduz que acaso mantida a
exclusão por este motivo, seus efeitos se operem tão somente a partir de
01/06/2015, conforme o disposto no art. 76 da Resolução CGSN no 94/2011;
7) Da Ausência de Receita Frente à Massa Salarial Declarada – A Relatora
da decisão recorrida teria alegado que não houve receita declarada nos
exercícios de 2012 a 2014 e que no mesmo período não houve retirada de pró-
labore. Aduz que o recebimento de pró-labore por parte do seu sócio seria uma
mera liberalidade. Já em relação à constatação de ausência de receitas frente às
despesas com a massa salarial declarada, argui que o tratamento fiscal deveria
ser de autuação por omissão de receitas e não pela via da exclusão do
SIMPLES; Também neste caso, repete ipsis litteris o conteúdo da
manifestação de inconformidade.
8) Do Contrato de Prestação de Serviços Firmado com a Operadora de
Telefonia OI – A prova mais contundente que se possa apresentar no sentido
de demonstrar que a Recorrente possui autonomia administrativa e financeira,
que realmente é administrada pelo seu sócio administrador Sr. Cleverson e,
que possui capacidade técnica, se materializa pela apresentação da cópia do
contrato firmado em 19 de janeiro de 2017 com a empresa de telefonia OI;
9) O Auditor Fiscal Concluiu que os Empregados Registrados na Pessoa
Jurídica Fiscalizada trabalham para a Contratante – Digital Fone Ltda – Tal
acusação seria irrelevante e desprovida de qualquer fundamento para a
caracterização de motivo suficiente para a exclusão do SIMPLES, pois a
Autoridade Fiscal não teria demonstrado nos autos a existência de vínculo
laboral (pessoalidade, subordinação, onerosidade e habitualizade) dos
empregados da Recorrente com a Digital Fone Ltda. Tais alegações constam
da manifestação de inconformidade, de forma idêntica.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720574/2017-48

Como vimos no Relatório, a Recorrente não se conformou com sua exclusão,
efetivada de forma retroativa no SIMPLES NACIONAL, motivada que foi pela identificação,
por parte da Delegacia da Receita Federal de Foz do Iguaçu/PR, da utilização de interposta
pessoa em seu quadro societário, desde a respectiva constituição da empresa, conforme o
disposto no inc. IV, caput, do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006, abaixo reproduzido:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
O Ato Declaratório de Exclusão DRF/FOZ no 64/2017 (vide e-fls. 210) foi
fundamentado tão somente no art. 29, inc. IV, acima reproduzido. Isso, apesar de a
Representação Fiscal de e-fls. 159/164 ter elencado outros motivos para a exclusão, a saber:
1) Art. 3o § 4o, inc. XI, art. 17, incisos V e XII, c/c art 29, inc. I, todos da LC no
123/2006;
2) Art. 29, inc. IV;
3) Art. 29, inc. IX.
O despacho decisório de e-fls. 206/209 traz em seu bojo as seguintes constatações
tiradas da Auditoria Fiscal:
 a empresa Digital Fone Ltda., CNPJ 04.438.555/0001-70, figura como
contratante dos serviços da C. A. dos Santos – Eireli;
 o Sr. Cleverson Aparecido dos Santos, único sócio (e titular) da C. A. dos
Santos (trata-se de uma Eireli), é empregado da Digital Fone Ltda. desde
08/05/2015;
 além disso, o titular da Eireli não recebe pró-labore, não exerce a gerência
da pessoa jurídica nem declara as quotas de capital em sua DIRPF, o que
denota ter ocorrido sua constituição por interpostas pessoas;
 a remuneração dos trabalhadores da pessoa jurídica, em GFIP, soma R$
2.092.004,15 em 2014 e R$ 2.320.935,17 em 2015 (remuneração mensal
+ 13o salário);
 durante o período de opção pelo Simples Nacional (desde 01/2014), só há
declaração da receita bruta a partir de 06/2015. Há, todavia, relatórios que
indicam receita de prestação de serviços, recebidas da Digital Fone Ltda.,
mensalmente, desde 01/2014. Esse artifício foi utilizado para justificar o
recebimento dos recursos para pagamento da folha e outras despesas
correlatas, além das despesas bancárias;
 o Auditor Fiscal concluiu que os empregados registrados na pessoa
jurídica fiscalizada trabalharam para a contratante (Digital Fone Ltda.).
Diante dessas constatações, a Autoridade Administrativa concluiu que a empresa
C.A. DOS SANTOS – EIRELI foi constituída para registrar empregados, de fato, da Digital
Fone Ltda e, ainda, com utilização de interposta pessoa, o Sr. Cleverson Aparecidos dos Santos,
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720574/2017-48

desde antes do ingresso da Recorrente no SIMPLES NACIONAL. Portanto, a delimitação da
demanda discutida no presente processo deve cingir-se à exclusão motivada pela utilização de
interposta pessoa no quadro social da empresa.
Delimitado o escopo do presente processo, passaremos à análise do recurso
voluntário na ordem em que foram apresentados os argumentos da Recorrente. Algumas razões
são idênticas àquelas constantes da manifestação de inconformidade. Outras não constaram do
recurso apresentado na instância a quo, razão pela qual serão consideradas preclusas, evitando,
assim a supressão de instância.

1)
Da inovação de critérios jurídicos pela DRJ
Começo por este item, até porque constitui-se em questão preliminar ao
conhecimento do mérito do recurso. Alega a Recorrente que a fundamentação para a manutenção
do Ato Declaratório de Exclusão, utilizada pela DRJ/FNS, não guardaria relação com a base
legal adotada no ADE. Para tanto, cita vários pontos realçados pela decisão recorrida, a exemplo
do objeto social idêntico entre as empresas C.A. DOS SANTOS - EIRELI e DIGITAL FONE
LTDA, o domicílio tributário de ambas no mesmo endereço, o vínculo empregatício do sócio da
Recorrente com a tomadora de serviços (DIGITAL FONE LTDA) e a ausência de receita frente
à massa salarial declarada, para, ao final, dizer que nenhum destes argumentos foram utilizados
na elaboração do Ato Declaratório de Exclusão.
Em suas palavras, “considerando que a decisão combatida não conseguiu
justificar a manutenção da exclusão do SIMPLES pelos fundamentos originais, é de se cancelar
o Ato Declaratório Executivo no 64/2017”.
Sem razão a Recorrente. O acórdão recorrido se ateve ao motivo ensejador da
edição do Ato Declaratório de Exclusão, in casu, a constituição da empresa com a utilização de
interposta pessoa. Vejam abaixo os termos do acórdão recorrido:
Durante os trabalhos de fiscalização, a autoridade lançadora constatou a
existência de relação simulada entre a empresa Digital Fone Ltda. e o sócio da
Excluída, reunindo um conjunto de fatos caracterizadores de que o seu verdadeiro
administrador não é o indicado formalmente no contrato social apresentado.
De sua parte, a Defesa apresenta sua manifestação de inconformidade ao ato de
exclusão forte no argumento de que os fatos apontados não são suficientes para se
concluir pela interposição de pessoa na constituição da empresa.
Assim sendo, o litígio posto tem, de um lado, a autuação fiscal, que detectou a
constituição da pessoa jurídica por interposta pessoa, com o fim de simular o seu
verdadeiro administrador, cujo objetivo era reduzir o custo de mão-de-obra da
empresa Digital Fone Ltda. e, do outro lado, a Excluída defendendo a legalidade da
forma como foi constituída, bem como do negócio jurídico pactuado, sob a alegação,
ainda, de inexistir material com vistas a provar a situação acusada.
Por esta razão, de pronto, importa verificar se as irregularidades apuradas
pela autoridade lançadora, de fato, são suficientes para revelar que toda a situação
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720574/2017-48

jurídica aparente, tanto na constituição da pessoa jurídica, quanto nos serviços por ela
prestados, se coadunam com a substância da realidade observada.
Efetuada a análise dos autos, observa-se que estão presentes os elementos
necessários à compreensão dos fatos e dos fundamentos que permeiam o litígio. Para
fins tributários, a verdade dos fatos prevalece sobre o aspecto formal que as partes
elegeram com fins de mascarar a realidade apurada.
O que se restou comprovado nos autos é que não se trata de uma empresa à
frente da prestação de serviços, mas sim de uma empresa que é utilizada para
recepcionar e remunerar os segurados empregados da sua tomadora de serviços
(Digital Fone Ltda.), simulando, portanto, uma situação em que o verdadeiro sócio não
é aquele constante do Contrato Social. Em razão disto, apresento a seguir, de forma
resumida, as situações que convergem, direta ou indiretamente, para a motivação do
ato de exclusão, ora combatido. Vejamos.
Conforme visto acima, a partir dos elementos constantes dos autos, colacionados
pela Autoridade Fiscal durante o procedimento de auditoria, a DRJ/FNS chegou à conclusão que
restou comprovado que a empresa C.A. DOS SANTOS foi utilizada para remunerar os segurados
empregados de sua tomadora de serviços (DIGITAL FONE), “simulando, portanto, uma situação
em que o verdadeiro sócio não é aquele constante do Contrato Social”. A seguir, a decisão
recorrida elenca diversos aspectos e situações que convergiriam, direta ou indiretamente, para a
motivação do ato de exclusão, a exemplo dos objetos sociais idênticos entre as empresas C.A.
DOS SANTOS - EIRELI e DIGITAL FONE LTDA etc.
Após discorrer sobre tais pontos, a decisão recorrida conclui:
Com efeito, pelo que acima exposto, a pessoa jurídica não teria sentido
empresarial, sequer com relação a insuficiência de faturamento para fazer frente
aos gastos com a folha de pagamento, nem com relação à ausência de gastos
inerentes a qualquer empresa. Ademais, não parece razoável supor que um sócio
tenha condições de gerenciar sozinho sua empresa sendo também segurado
empregado de uma outra. Assim sendo, com base nas situações retratadas nos
autos e não devidamente contraditada pela Defesa, entendo que restou
caracterizada a constituição por interposta pessoa.
Por fim, esclareço que não se faz relevante neste processo de exclusão a
comprovação de que os empregados da Excluída eram empregados da empresa
contratante Digital Fone Ltda.. Isto se mostra necessário, dependendo do caso, quando
do lançamento da constituição do crédito tributário.
Pode-se concordar ou não com as conclusões da DRJ/FNS, entretanto, não se
pode afirmar que tenha inovado em relação aos fundamentos adotados pelo Ato Declaratório de
Exclusão, mesmo porque, tal Ato foi editado com base no despacho decisório de e-fls. 206/209 e
da Representação Fiscal de e-fls. 159/164, que abordam os mesmos pontos examinados pela
decisão recorrida. Por essas razões afasto a arguição de inovação de critério jurídico em relação à
decisão recorrida.
A seguir, a Recorrente passa a rebater justamente cada um dos pontos discorridos
pela decisão recorrida e que a levaram à conclusão pela correção do procedimento de exclusão.
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720574/2017-48

O primeiro ponto refere-se ao objeto social da Contribuinte. Argumenta que a
relatora da DRJ/FNS “alega equivocadamente que o objeto social da Recorrente é idêntico ao
da empresa contratante, sendo que a Recorrente exerceria atividade-fim (vendas) da empresa
Digital Fone”; entretanto, aduz que seria uma mera prestadora de serviços da referida empresa e
“conforme análise do objeto social de ambas empresas, conclui-se que a Recorrente não exerce
atividade-fim da contratante”. Ora, tais alegações não tem o condão de rechaçar os fatos
constatados pela Autoridade Fiscal e pela Autoridade Julgadora de 1a instância. Da forma como
foram estruturadas, somente a análise do contrato social de ambas as empresas seria capaz de
dar-lhes veracidade. Entretanto, a Recorrente não juntou aos autos o contrato social da Digital
Fone, razão pela qual considero sem fundamento tais alegações.
Já o segundo ponto diz respeito ao domicílio tributário da Recorrente. Em suas
palavras, “aduz a d. relatoria que as empresas estão situadas no mesmo endereço”, entretanto,
de fato, confessa que o seu endereço é “próximo ao da empresa contratante, contudo, estes não
são coincidentes, sendo situados apenas no mesmo prédio”. Aduz, ainda, que as empresas estão
situadas no município de Foz do Iguaçu, cidade que possui poucos edifícios comerciais,
especialmente situados na região central da cidade, fazendo com que muitas empresas tenham
sede em endereços próximos.
A alegação da Recorrente é risível, haja vista que não está localizada em endereço
“próximo” ao da DIGITAL FONE, mas sim ao lado da mesma, em sala contígua. Também é
risível alegar que a cidade de Foz do Iguaçu possui poucos edifícios comerciais, fazendo com
que muitas empresas tenham sede em endereços próximos; Foz do Iguaçu é um dos principais
municípios do estado do Paraná, importante centro econômico-financeiro, localizado na fronteira
tríplice Brasil/Argentina/Paraguai; não se trata de localidade pequena, é uma cidade de porte
médio e pujante. Para quem a conhece, como este Relator, chega a ser um insulto à inteligência
alheia acatar tal tipo de alegação.
O terceiro ponto refere-se à relação empregatícia do sócio da Recorrente com a
empresa Digital Fone Ltda a partir do ano de 2015. Aduz que como a relação empregatícia do
sócio com a Tomadora de serviços se deu apenas a partir de 08/05/2015, e não teria sido a causa
da exclusão da Recorrente do Simples, se acaso mantida a exclusão por este motivo, seus efeitos
deveriam se operar tão somente a partir de 01/06/2015, conforme o disposto no art. 76 da
Resolução CGSN no 94/2011. Ora, a exclusão não se deu, de fato, por força da contratação do
sócio pela empresa tomadora de serviços, a DIGITAL FONE LTDA. Tal fato foi utilizado como
um subsídio adicional, mais um indício, de que a Recorrente foi constituída por interposta
pessoa. Por isso, desarrazoada a alegação da Recorrente em querer deslocar os efeitos da
exclusão para o mês seguinte à contratação formal do Sr. Cleverson Aparecido dos Santos pela
empresa DIGITAL FONE LTDA.
O quarto e último ponto refere-se à ausência de receita frente à massa salarial
declarada. Segundo a Recorrente, a Relatora da decisão recorrida teria alegado que não houve
receita declarada nos exercícios de 2012 a 2014 e que no mesmo período não teria havido
retirada de pró-labore. Já a Recorrente rebate tais considerações aduzindo que o recebimento de
pró-labore por parte do seu sócio seria uma mera liberalidade. Já em relação à constatação de
ausência de receitas frente às despesas com a massa salarial declarada, argui que o tratamento
fiscal deveria ser de autuação por omissão de receitas e não pela via da exclusão do SIMPLES.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720574/2017-48

Aqui neste ponto, a Recorrente repete, ipsis litteris, o conteúdo da manifestação
de inconformidade. Adoto, assim, as mesmas razões já expendidas pela decisão recorrida, forte
no disposto no art. 57, § 3o, do RICARF:
Frise-se que as simples alegações da Autuada, desprovidas dos respectivos
documentos comprobatórios, não são suficientes para afastar o ato de exclusão. Isto
porque as informações foram obtidas de documentos confeccionados pela própria
Autuada, e caso entendesse que os mesmos não espelham a sua realidade, deveria
fazer provar mediante documentação idônea, mormente quando a própria fiscalização
relata que os registros contábeis da Empresa, apresentados somente a partir de julho de
2.015, não possuem documentação que os suporte.
As alegações da Recorrente neste ponto são incapazes de refutar os fatos
apontados pela Autoridade Fiscal. Conforme o frisado pela decisão recorrida, simples alegações,
desprovidas dos respectivos documentos comprobatórios, não são suficientes para afastar o ato
de exclusão, que utilizou como indícios para a constatação da interposição fraudulenta a ausência
de receita frente à massa salarial declarada no período de 2012 a 2014, além de constatar que o
Sr. Cleverson Aparecido dos Santos, desde a constituição da empresa Recorrente, nunca havia
retirado um tostão a título de pró-labore. Portanto, incabíveis as alegações da parte também neste
ponto.

2)
Da Desconsideração da Personalidade Jurídica da Recorrente
Seguindo o recurso, a Contribuinte repete, ipsis litteris, os termos da manifestação
de inconformidade no que diz respeito à sua tese de que a empresa C. A. DOS SANTOS teria
sido objeto de desconsideração da personalidade jurídica em decorrência de a sua folha de
pagamentos ter sido vertida à empresa contratante, no caso, a DIGITAL FONE LTDA.
Neste ponto, vou me socorrer do art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF –
RICARF, para reproduzir o inteiro teor da decisão recorrida, com a qual me coaduno
inteiramente, adotando, assim, suas razões como minhas para decidir.
De pronto, registre-se o equívoco na interpretação da Defendente quando alega
que em face de algumas inconsistências detectadas na escrituração da empresa, a d.
Fiscalização entendeu por bem excluí-la do Simples Nacional com a única intenção
de desconsiderar a sua personalidade jurídica para tributar contribuições por ela
devida, na empresa Digital Fone Ltda. (PAF 10945.721245/201714).
Ao contrário do alegado, o Relatório de Representação Fiscal não afastou a
existência jurídica da empresa C. A. dos Santos – Eireli nem interrompeu suas
atividades empresariais; a autoridade fiscal apenas abordou a questão da constituição
por interposição de outra pessoa que não o verdadeiro dono e apontou os
desdobramentos desta constatação no modelo fiscal de tributação no sentido de excluí-
la do regime especial de tributação, em face da mesma apresentar situações
impeditivas previstas na legislação que rege a matéria.
Na verdade, a fiscalização apurou, conforme adiante será relatado, uma série de
situações que levaram a concluir que o verdadeiro administrador da Interessada não é
o indicado formalmente nos contratos sociais apresentados, bem como que a conduta
adotada teve como intuito afastar a incidência de contribuição previdenciária (cota
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720574/2017-48

patronal) sobre as remunerações dos segurados, por meio da indevida opção pelo
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições — SIMPLES
NACIONAL.
Ao teor dos autos, restou evidente que não agiu a fiscalização no sentido de
desconsiderar a personalidade jurídica da Fiscalizada, mas sim de buscar as situações
que a impedia de se manter no regime especial de tributação.
Perfeitas as considerações expendidas na decisão recorrida. De modo algum se
pode misturar o procedimento de exclusão do SIMPLES, realizado pela constatação da
ocorrência de situação excludente (art. 29, inc. IV, da LC no 123/2006), no caso a utilização de
interposta pessoa no quadro social, com a evidência de sonegação das contribuições
previdenciárias que seriam devidas pela sua tomadora de serviços, a empresa DIGITAL FONE.
Aqui, neste ponto, não estamos fazendo nenhum juízo de valor acerca da ocorrência de referida
sonegação, pois tal matéria é objeto de discussão em outro processo administrativo, cujo escopo
é justamente a exigência da contribuição previdenciária que seria devida sobre a folha salarial
dos empregados supostamente pertencentes à DIGITAL FONE. Neste processo se discute tão
somente a exclusão do SIMPLES, portanto, qualquer discussão acerca de desconsideração da
personalidade jurídica é absolutamente inepta.

3) Do Contrato de Prestação de Serviços Firmado com a Operadora de
Telefonia OI
Segundo a Recorrente, a prova mais contundente que se possa apresentar no
sentido de demonstrar que possui autonomia administrativa e financeira, que realmente é
administrada pelo seu sócio administrador, o Sr. Cleverson Aparecido dos Santos e que possui
capacidade técnica, se materializa pela apresentação da cópia do contrato firmado em 19 de
janeiro de 2017 com a empresa de telefonia OI.
Tal argumento não foi trazido quando da manifestação de inconformidade, sendo
assim, considera-se precluso; isso porque a interposição do recurso voluntário transfere ao órgão
ad quem, conforme a extensão da petição, o reexame da matéria impugnada. Destarte, o recurso
não lhe devolve o conhecimento de matéria não contestada quando da impugnação do
lançamento.
Nessa linha de entendimento, dispõe o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Assim, não é permitido inovar na postulação recursal para incluir matérias
diversas daquelas anteriormente deduzidas.
Sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, o qual orienta o
processo administrativo fiscal, questões não provocadas a debate na primeira instância por meio
da peça vestibular, arguidas pela recorrente somente na fase recursal, constituem matérias
preclusas, vedada a sua análise pelo órgão ad quem.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.883 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.720574/2017-48

Ademais, o referido contrato foi firmado tão somente em 2017, após o início do
procedimento fiscal e dos fatos que deram ensejo à exclusão do SIMPLES, por isso são
irrelevantes para a solução da demanda.

4) O Auditor Fiscal Concluiu que os Empregados Registrados na Pessoa
Jurídica Fiscalizada trabalham para a Contratante – Digital Fone Ltda
Segundo a Recorrente, tal acusação seria irrelevante e desprovida de qualquer
fundamento para a caracterização de motivo suficiente para a exclusão do SIMPLES, pois a
Autoridade Fiscal não teria demonstrado nos autos a existência de vínculo laboral (pessoalidade,
subordinação, onerosidade e habitualidade) dos empregados da Recorrente com a Digital Fone
Ltda.
Repetindo os mesmos termos da decisão recorrida considero igualmente que “não
se faz relevante neste processo de exclusão a comprovação de que os empregados da Excluída
eram empregados da empresa contratante Digital Fone Ltda.. Isto se mostra necessário,
dependendo do caso, quando do lançamento da constituição do crédito tributário”.
Em conclusão, por todo o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte
conhecida, afasto a preliminar de nulidade da decisão recorrida para, no mérito, negar
provimento ao mesmo.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital